Tribunal: TCU
Processo: 011.036/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 542023 e códigoUasg 70001 (Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos e prestação de serviços para implantação de sistema multimídia de áudio e vídeo em padrão digital Full HD e 12G (4K), contemplando instalação, gravação, transmissão de áudio e vídeo, configuração, treinamento e garantia técnica)

Inteiro teor:
Acórdão 5352/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Contrato 54/2023, celebrado entre Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a empresa Coperson Áudio e Vídeo Ltda. (CNPJ 07.648.642/0001-40), em 29/12/2023, com vigência de 48 meses da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União (DOU), no valor de R$ 5.750.000,00, cujo objeto é o fornecimento e instalação de equipamentos e prestação de serviços para implantação de sistema multimídia de áudio e vídeo em padrão digital Full HD e 12G (4K), contemplando instalação, gravação, transmissão de áudio e vídeo, configuração, treinamento e garantia técnica; Considerando que o Contrato 54/2023 estabelece o fornecimento de diversos bens materiais e a prestação de alguns serviços; e dentre os serviços previstos, apenas três se aproximam da definição de serviços de treinamento e configuração mencionados pelo representante: os itens 53 e 54, referentes à transferência de conhecimento técnico e operacional, respectivamente, e o item 55, relativo à operação assistida, que totalizam R$ 40.000,00 (peça 4, p. 8); Considerando que a análise dos documentos adicionais, apresentados após a assinatura da instrução inicial, não revela fatos ou informações novos que sejam capazes de afetar a análise já empreendida pela unidade instrutora (peça 14); Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 23), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inc. II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; e adotar as medidas enumeradas no item 1.6. 1. Processo TC- Processo 011.036/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque, representando Meta Plural Comercio e Serviços Em Equipamentos de Áudio, Vídeo e Informática Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos ao Tribunal Superior Eleitoral para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo Órgão de Controle Interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 23) e desta deliberação; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 23) ao representante; e 1.6.3. arquivar o presente processo.